Tribunal: TJMT
Processo: 1040751-58.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040751-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO DE SOUZA DO PRADO - CPF: 061.006.931-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), LUCAS ANTÔNIO DE SOUZA DO PRADO (IMPETRADO), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de condenado pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, buscando o reconhecimento de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, sob o argumento de que o juízo sentenciante teria se baseado em auto de prisão em flagrante pretérito, que não gerou denúncia, em violação ao princípio da presunção de inocência e à Súmula 444
, do
STJ.

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial fechado, especialmente quanto à alegada utilização de auto de prisão em flagrante anterior não convertido em ação penal, e se tais fundamentos configurariam constrangimento ilegal apto a justificar o cabimento do
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença expõe fundamentação adequada quanto à dosimetria, analisando quantidade e natureza das drogas, circunstâncias judiciais desfavoráveis e elementos concretos da conduta, com observância aos
arts
. 59 e 33 do Código Penal e ao art. 42
,
da Lei 11.343/2006.

2.
A referência a procedimento pretérito não foi utilizada como maus antecedentes, tampouco como fundamento autônomo de aumento da pena, limitando-se à descrição do descumprimento de medidas cautelares — elemento idôneo para valorar a culpabilidade e justificar regime mais gravoso.

3.
O regime inicial fechado foi fixado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e elementos concretos da conduta, dentro da discricionariedade judicial vinculada e em conformidade com o art. 33
,
do Código Penal.

4.
O
Habeas Corpus

não se presta à revisão aprofundada da dosimetria, devendo tais matérias ser apreciadas no recurso de apelação já interposto. Inexistência de teratologia, abuso ou ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A menção a auto de prisão em flagrante pretérito, sem utilização para fins de maus antecedentes ou agravamento autônomo, não viola a presunção de inocência quando empregada apenas para descrever descumprimento de medidas cautelares.

2. Circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena, em tese, comporte regime mais brando
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33 e 59; CPP, art. 387, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 42.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado
em favor de
LUCAS ANTONIO DE SOUZA DO PRADO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que condenou o paciente nos autos n. 1017121-25.2025.8.11.0015 pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 329443376 – p. 213-223).

O impetrante sustenta que a constrição da liberdade do paciente, notadamente quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, é manifestamente ilegal.

Alega que a autoridade coatora incorreu em fundamentação teratológica ao utilizar um "longínquo Auto de Prisão em Flagrante" (Processo n. 1002701-49.2024.8.11.0015) - que não gerou denúncia nem condenação - para valorar negativamente a culpabilidade e, consequentemente, impor o regime inicial fechado.

A defesa argumenta que o ato viola diretamente o princípio da presunção de inocência e o entendimento cristalizado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conclui que a decisão que impôs o regime fechado é nula de pleno direito.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, reconhecendo seu direito de aguardar o julgamento do recurso em regime mais brando (aberto ou semiaberto), ou, subsidiariamente, a expedição de alvará de soltura.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 329443372, 329443376, 329443380 e 329443381.

Liminar indeferida (Id.

329504354
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

332308873
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando,
a
defesa, em suma, sustenta que a fixação do regime inicial fechado na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop
(
MT
)
teria se baseado exclusivamente em um auto de prisão
em flagrante pretérito (processo n. 1002701-49.2024.8.11.0015), o qual não teria resultado em denúncia ou condenação, o que violaria, a seu ver, o princípio da presunção de inocência e o entendimento consolidado na Súmula
444
,
do
Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os excertos da decisão
condenatória, o magistrado de origem fundamentou a primeira fase dosimétrica e a fixação de regime inicial fechado nos seguintes termos:

(...)
.

1ª Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal:

Nesta primeira etapa, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de

Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Dessa forma, diferentemente do Código Penal, onde se encontram 08 (oito) vetoriais para valoração na 1ª fase da dosimetria da pena, quando da análise da Lei de n. 11.343/2006 é possível afirmar que o julgador deverá avaliar 10 (dez) vetoriais. Registro que serão aplicadas frações de aumento para cada vetorial negativa, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp 2118260/MS,
DJe
15/05/2024).
De início, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada
. Isto, porque conforme se extrai dos autos, o acusado foi flagrado na posse de 22 (vinte e duas) porções de cocaína com 48,5g (quarenta e oito gramas e cinco decigramas) de massa total bruta, 12 (doze) porções de maconha tipo “
Haxixi
”, com 12,3 g (doze gramas e três decigramas) e 09 (nove) porções de maconha com 75,6 g (setenta e cinco gramas e seis decigramas),
o que requer a valoração negativa em seu desfavor
, tal como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC 908220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024, quando se valorou negativamente a apreensão de 39,4g (trinta e nove gramas e quatro decigramas) de cocaína (36
microtubos
) e 6,44g (seis gramas e quarenta e quatro
decigramas) de maconha (6 porções), ou ainda, no
AgRg
no HC n. 771.519/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 14/3/2023 oportunidade em que a apreensão de 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas) de crack (137
eppendorfs
) e 8,84g (oito gramas e oitenta e quatro decigramas) de maconha (13 invólucros) e justificou a exasperação da pena, no mesmo sentido, no
AgRg
no HC n
.
725170 – SP. Relator - Ministro João Otávio de Noronha. 5ª Turma.
DJe
11.04.2022, a apreensão de 30g (trinta gramas) de cocaína resultou na exasperação da pena mínima.
Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, cocaína e maconha, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras.
A cocaína estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco, além de ocasionar a dependência química com elevada facilidade. Em que pese o altíssimo potencial destrutivo da cocaína, a justificar a valoração negativa, deixo de fazê-lo em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.262, quando se estabeleceu a seguinte tese: “Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art.

42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”
A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo. Isto, porque conforme consta da análise dos autos, o réu cometeu o crime quando estava em liberdade provisória, descumprindo medidas cautelares diversas da prisão, conforme se nota nos autos
PJe
n. 1002701-49.2024.8.11.0015, quando foi preso em flagrante na data de 12/02/2024, também pela prática do crime de tráfico de drogas
.
Desta forma, nota-se que o réu
aproveitou-se
do voto de confiança que a Justiça
havia lhe
dado, conferindo a ele o direito de permanecer em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, para continuar perpetrando atitudes criminosas, escolha
esta
absolutamente reprovável e que deve ser valorada em seu desfavor
. Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. O(a) réu(ré) não possui maus antecedentes. Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar
o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(
is
). Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, também não há nada a acrescentar.
Da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes. Assim, a prática do tráfico de drogas extrapola a normalidade do tipo penal, pois o réu atuava como “lojista” na organização criminosa
. Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(
is
). Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.
Diante da incidência de 03 (três) circunstância(s) judicial(
is
) negativa(s), levando em considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o(s) crime(s) de tráfico de

drogas, além do intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) na fração de 3/10 (três décimos), resultando a(s) pena(s)-base em: i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

(...)
.

Da Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

De largada, vale destacar que a imposição do regime inicial requer a observância dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e/ou artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 (inteligência do art. 33, § 3º, do Estatuto Repressor).

Da análise dos autos restou devidamente demonstrado com
o acusado possuía
vínculo
com a organização criminosa Comando Vermelho
,
além de ter praticado o crime em descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, somado à quantidade expressiva de drogas
, de modo que a gravidade em concreto da sua conduta é latente, uma vez que além de atuar como “lojista” cadastrado do grupo criminoso,
o réu ainda descumpriu ordem judicial anteriormente imposta
. Por tais razões,
apesar de o acusado ser primário e o montante da pena imposta admitir, em tese, o regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado (artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal)
. Nesse sentido, destaco:
AgRg
no HC n. 886.539/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 16/4/2024;
AgRg
no HC n. 1.009.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, eventual tempo de prisão cautelar não desnatura o regime aqui imposto e posteriormente deverá ser considerado pelo juízo da execução penal

(...). (Id.
211804688

– p.
213-223
).

Assim, a
leitura integral da decisão impugnada demonstra que não há qualquer ilegalidade evidente na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional. A sentença apresenta fundamentação formalmente adequada, expõe de maneira clara os elementos que entendeu relevantes e observa os parâmetros normativos previstos nos
arts
. 59 e 33
,
do Código Penal e no art. 42
,
da Lei 11.343/2006. Não se verifica, portanto, teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar o manejo excepcional do
Habeas Corpus
.

Importa frisar que, ao contrário do que afirma o impetrante, não houve utilização do auto de prisão em flagrante pretérito como maus antecedentes, nem como processo em curso, nem como elemento autônomo de agravação da pena. A referência ao procedimento anterior, no contexto da sentença, tem finalidade meramente descritiva quanto ao comportamento processual do réu, especialmente no tocante ao descumprimento de medidas cautelares que lhe haviam sido impostas, mas sem qualquer efeito direto na modulação da pena-base ou na construção de antecedentes fictícios. Assim, a sentença, sob esse prisma, permanece absolutamente dentro dos limites constitucionais e legais da individualização judicial da pena, não se registrando violação à presunção de inocência.

Também não procede a tese de que o regime inicial fechado tenha sido determinado de maneira arbitrária ou dissociada dos
parâmetros legais. A decisão explicita, com clareza, os elementos concretos que reputou relevantes para justificar o regime mais gravoso, e o faz dentro da moldura normativa do art. 33
,
do Código Penal, que permite ao julgador, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impor regime inicial mais severo ainda que a pena, em tese, comportasse opção menos rigorosa. Portanto, a fundamentação não é apenas formalmente adequada, mas também juridicamente suficiente para resguardar a validade do
decisum
, afastando a existência de constrangimento ilegal.

Ressalte-se ainda que
o
Habeas Corpus

não se presta à revisão aprofundada da dosimetria da pena
, matéria que, por exigir amplia cognição fático-probatória e valoração judicial das circunstâncias do crime, deve ser debatida nos autos próprios. No presente caso, o paciente
já interpôs
Recurso De Apelação

nos autos originários n.
1017121-25.2025.8.11.0015
, como certificado no processo, e é exatamente nessa via processual ordinária que todas as questões de mérito atinentes à sentença – sejam relativas à culpabilidade, à quantidade de droga, às circunstâncias judiciais, à exasperação da pena-base ou ao regime inicial – serão adequadamente apreciadas. O
Habeas Corpus

não pode substituir a apelação, salvo diante de ilegalidade manifesta, abusiva ou teratológica, que não se verifica no caso concreto.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do

periculum

libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a
fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada
qualquer vício evidente, e constatando-se que a decisão primeva atendeu aos ditames legais, com fundamentação suficiente e coerente, não há espaço para reconhecimento de constrangimento ilegal.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

Lucas Antônio
d
e Souza
d
o Prado
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025